Tribunal: TJES
Processo: 5000680-21.2021.8.08.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade Civil; Dano Ambiental
Data de julgamento: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000680-21.2021.8.08.0015

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SEBASTIAO LARANJEIRA FALCAO

APELADO: FUNDACAO RENOVA e outros (3)

RELATOR(A):

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 5000680-21.2021.8.08.0015

APELANTE: SEBASTIÃO LARANJEIRA FALCÃO

APELADAS: SAMARCO MINERAÇÃO S.A., VALE S.A. E BHP BILLITON BRASIL LTDA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL AMBIENTAL. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PESCADOR INFORMAL. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO. INOCORRÊNCIA. PROVA EXCLUSIVAMENTE TESTEMUNHAL. INSUFICIÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I, DO CPC. LEGITIMIDADE PASSIVA. ACIONISTAS CONTROLADORAS. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO IMPROCEDENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença proferida em Ação Indenizatória ajuizada em face de Samarco Mineração S.A., Vale S.A., BHP Billiton Brasil Ltda. e Fundação Renova, que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva das acionistas controladoras, extinguindo o feito sem resolução de mérito quanto a elas, e julgou improcedentes os pedidos indenizatórios em relação à Samarco e à Fundação Renova, sob o fundamento de ausência de comprovação do exercício da atividade pesqueira pelo autor à época do rompimento da barragem de Fundão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o julgamento antecipado da lide, com indeferimento da prova testemunhal, configurou cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se as empresas Vale S.A. e BHP Billiton Brasil Ltda. possuem legitimidade passiva para figurar no polo passivo da demanda; e (iii) determinar se o autor comprovou o exercício da atividade pesqueira e o nexo causal aptos a ensejar indenização por danos morais e materiais decorrentes do desastre ambiental.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O juiz, como destinatário das provas, pode indeferir a produção probatória inútil ou meramente protelatória, sendo legítimo o julgamento antecipado quando inexistente início de prova material capaz de ser complementado por prova oral.

4. A prova exclusivamente testemunhal é insuficiente para comprovar o exercício habitual de atividade econômica de pesca ou comércio de pescado, exigindo-se, no mínimo, lastro documental contemporâneo ao evento danoso.

5. A responsabilidade civil ambiental, embora objetiva e solidária, não afasta o ônus do autor de comprovar os fatos constitutivos do direito alegado, nos termos do art. 373, I, do CPC.

6. A inexistência de documentos como Registro Geral de Pesca, notas fiscais, recibos de venda ou outros elementos materiais contemporâneos ao rompimento da barragem inviabiliza o reconhecimento do dano indenizável.

7. A legitimidade passiva deve ser aferida à luz da Teoria da Asserção, considerando as alegações da petição inicial, sendo legítimas as acionistas controladoras quando imputada, em tese, responsabilidade solidária por dano ambiental.

8. Reconhecida a legitimidade passiva das acionistas, a causa encontra-se madura para julgamento, impondo-se a análise do mérito, que conduz à improcedência dos pedidos indenizatórios por ausência de prova do exercício da atividade pesqueira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a prova oral pretendida se mostra inócua diante da ausência de início de prova material do fato constitutivo do direito.

2. A prova exclusivamente testemunhal é insuficiente para comprovar o exercício habitual da atividade pesqueira em ações indenizatórias decorrentes de desastre ambiental.

3. As acionistas controladoras possuem legitimidade passiva para figurar no polo passivo de ações de reparação por dano ambiental, à luz da Teoria da Asserção.

4. Incumbe ao autor comprovar, mediante prova documental mínima, o exercício da atividade econômica alegada e o nexo causal com o evento danoso, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 225, § 3º; CPC, arts. 370, parágrafo único, 373, I, e 1.013, § 3º; Lei nº 6.938/81, art. 14, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.733.387/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 15.05.2018; STJ, AgInt no AREsp nº 2.183.504/CE, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 09.11.2022; TJES, Apelação Cível nº 5000675-29.2023.8.08.0047, Rel. Des. Alexandre Puppim, 4ª Câmara Cível, j. 06.10.2025; TJES, AC nº 0004753-07.2019.8.08.0011, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, 1ª Câmara Cível, j. 31.01.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de recurso de
apelação cível
interposto por
SEBASTIÃO LARANJEIRA FALCÃO
em face da r. sentença de ID 17361914, integrada no ID 17361919, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Conceição da Barra/ES que, nos autos da
Ação Indenizatória
ajuizada em desfavor de
SAMARCO MINERAÇÃO S.A., VALE S.A., BHP BILLITON BRASIL LTDA.
e
FUNDAÇÃO RENOVA
, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva das requeridas VALE S.A. e BHP BILLITON BRASIL LTDA., extinguindo o feito sem resolução de mérito quanto a elas, e, no mérito,
julgou improcedentes
os pedidos autorais em relação à SAMARCO e à FUNDAÇÃO RENOVA.

Em suas razões recursais (ID 17361920), o apelante sustenta, em síntese, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, alegando que o julgamento antecipado da lide impediu a produção de prova testemunhal necessária para comprovar sua condição de pescador de marisco sem embarcação e revendedor de pescado informal e ii) invoca a decisão da 12ª Vara Federal de Belo Horizonte (Sistema Novel) para justificar seu direito à indenização por danos morais e materiais decorrentes do rompimento da barragem de Fundão.

Contrarrazões apresentadas pela
VALE S.A.
(ID 17361929), pugnando pela manutenção de sua ilegitimidade passiva e, no mérito, pela improcedência dos pedidos por ausência de nexo causal.

Contrarrazões apresentadas pela
SAMARCO MINERAÇÃO S.A.
e
FUNDAÇÃO RENOVA
(ID 17361928), arguindo, em suma, que o autor reside a mais de 100km da área de interdição da pesca, não apresentou Registro Geral de Pesca (RGP) ou qualquer prova documental contemporânea ao desastre (2015) que comprovasse a atividade econômica alegada, sendo a prova testemunhal insuficiente para tal fim.

Contrarrazões pela
BHP BILLITON BRASIL LTDA.
(ID 17361927), requerendo o desprovimento do apelo.

Petição atravessada pela
SAMARCO MINERAÇÃO S.A.
(ID 17361921), informando a homologação pelo Supremo Tribunal Federal, em 06/11/2024, do “Acordo de Repactuação”, o qual prevê a extinção da Fundação Renova e a sucessão processual desta pela Samarco, requerendo a retificação do polo passivo.

Pois bem.

Inicialmente,
defiro
o pedido formulado pela apelada SAMARCO MINERAÇÃO S.A. (Id. 17361921) para que conste no polo passivo como sucessora da FUNDAÇÃO RENOVA.

Conforme é de conhecimento público e notório, e devidamente comprovado nos autos, o Supremo Tribunal Federal homologou, em 06/11/2024, o “Acordo Judicial para Reparação Integral e Definitiva Relativa ao Rompimento da Barragem de Fundão” (ID 17361922). O referido instrumento prevê expressamente a extinção da Fundação Renova e a assunção de suas obrigações e acervo processual pela Samarco Mineração S.A. (Cláusulas 104 e 109 do Acordo).

Superado esse ponto, o apelante argui a nulidade da sentença, sustentando que o julgamento antecipado da lide, sem a oportunização de prova testemunhal e depoimento pessoal,
cerceou seu direito de defesa
, impedindo-o de provar a condição de pescador informal.

Não lhe assiste razão.

Vigora no ordenamento jurídico pátrio o princípio do livre convencimento motivado, segundo o qual o juiz é o destinatário das provas, cabendo-lhe indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias (art. 370, parágrafo único, do CPC). Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. UNIÃO ESTÁVEL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. INCURSÃO NO CAMPO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO STJ. TESE RECURSAL. DISPOSITIVO LEGAL. FALTA DE CARGA NORMATIVA. SÚMULA N. 284 DO STF. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...)
4. "A jurisprudência do STJ é no sentido de que, sendo o juiz o destinatário da prova, à luz dos princípios da livre apreciação da prova e do livre convencimento motivado, o entendimento pelo julgamento antecipado da lide não acarreta cerceamento de defesa" (AgInt no AREsp n. 2.183.504/CE, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 11/11/2022). Incidência da Súmula n. 83/STJ.
(...) (AgInt no AREsp n. 2.908.975/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/9/2025, DJEN de 2/10/2025.)

AGRAVOS EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. LOCAÇÃO. VEÍCULOS. JULGAMENTO ANTECIPADO. VALORES. DEVIDOS. RESÍDUO CONTRATUAL. REEXAME DE PROVAS E CLÁUSULAS. SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ. CERCEAMENTO. DIREITO DE DEFESA. DANOS. PROVAS. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA Nº 282/STF. (...)
2. O sistema processual civil brasileiro é orientado pelo princípio do livre convencimento motivado, sendo permitido ao magistrado formar a sua convicção em qualquer elemento de prova disponível nos autos, bastando para tanto que indique na decisão os motivos que lhe formaram o convencimento, de forma que a intervenção do Superior Tribunal de Justiça quanto a tal valoração encontra óbice na Súmula nº 7/STJ. Precedentes. 3. Não há cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide que, de forma fundamentada, revolve a causa sem a produção de prova requerida pela parte em virtude da suficiência dos documentos dos autos.
(...)

(AREsp n. 2.657.828/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 19/5/2025.)

No contexto das ações indenizatórias decorrentes do desastre de Mariana, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça firmou entendimento sólido de que a
prova exclusivamente testemunhal é insuficiente
para comprovar a atividade pesqueira profissional ou comercial habitual apta a gerar indenização por lucros cessantes, exigindo-se, no mínimo, um início de prova material contemporânea aos fatos.

A ausência completa de lastro documental (notas fiscais, recibos, RGP, CTF, filiação a colônia de pescadores à época do evento) torna a prova oral inócua. Permitir a dilação probatória apenas para ouvir testemunhas, quando não há qualquer indício documental da atividade econômica alegada, atentaria contra a celeridade e a efetividade processual.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados desta Corte, que refutam a tese de cerceamento de defesa em caso idêntico:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL.
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA: REJEITADA. MÉRITO: RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO AMBIENTAL. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PESCADOR INFORMAL.
AUSÊNCIA DE PROVA DA ATIVIDADE PESQUEIRA. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I, DO CPC. PROVA EXCLUSIVAMENTE TESTEMUNHAL. INADMISSIBILIDADE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR MARCIA DOS SANTOS JACOBSEN CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME I. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais, supostamente decorrentes da interrupção de atividade de pesca informal em razão do rompimento da barragem de Fundão. A decisão de primeira instância fundamentou-se na ausência de comprovação mínima dos fatos constitutivos do direito da autora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 1. Há 2 questões em discussão: (i) definir se o julgamento antecipado do mérito, com o indeferimento da produção de prova oral, configurou cerceamento de defesa; e (ii) estabelecer se a autora comprovou a condição de pescadora informal e o nexo de causalidade entre o dano alegado e o desastre ambiental para fins de reparação civil. III. RAZÕES DE DECIDIR
1. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA: O juiz é o destinatário final da prova, cabendo-lhe indeferir as diligências que considerar inúteis ou meramente protelatórias, à luz dos artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a prova oral pretendida não é capaz de, por si só, alterar a convicção do julgador. 2. A prova testemunhal não é admitida de forma isolada para comprovar o exercício de uma atividade econômica habitual como fonte de renda, prestando-se a complementar um acervo probatório documental já existente. A completa ausência de um lastro documental mínimo que indique a atividade pesqueira torna a prova oral inócua e insuficiente para o fim pretendido.
3. MÉRITO: A responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva, mas não isenta a parte autora de comprovar os fatos constitutivos do direito, notadamente a efetiva ocorrência do dano e o nexo de causalidade, conforme o ônus imposto pelo inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil. 4. A apelante não apresentou qualquer documento hábil a demonstrar a condição de pescadora, como registro de pescador profissional (RGP), notas fiscais ou recibos de venda de pescados, comprovante de recebimento de seguro-defeso ou mesmo fotografias dos materiais de pesca. 5. A mera declaração, desacompanhada de outros elementos, é frágil e insuficiente para comprovar o exercício habitual da pesca como meio de sustento, o que obsta o reconhecimento do dano e, por consequência, a procedência do pedido indenizatório. IV. DISPOSITIVO E TESE 1. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O julgamento antecipado do mérito com o indeferimento de produção de prova oral não configura cerceamento de defesa quando esta se mostra incapaz de, isoladamente, comprovar o fato constitutivo do direito alegado. 2. A prova exclusivamente testemunhal é inadmissível para fins de comprovação da habitualidade do exercício da atividade pesqueira em ações indenizatórias, exigindo-se um início de prova material que a corrobore. 3. Incumbe à parte autora o ônus de comprovar, por meio de lastro probatório documental mínimo, a condição de pescadora atingida por desastre ambiental para fazer jus à reparação por danos materiais e morais, nos termos do inciso I do art. 373 do CPC. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil: art. 85, § 11; art. 98, § 3º; art. 370; art. 371; art. 373, inciso I; art. 487, inciso I. Jurisprudência relevante citada: TJSP; Apelação Cível 1016815-33.2014.8.26.0562. (TJES; Apelação Cível nº. 5004453-29.2021.8.08.0030; Rel. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS; 2ª Câmara Cível; data 16/09/2025)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO. PESCADOR INFORMAL. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO. INOCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PESQUEIRA. ÔNUS DA PROVA NÃO SATISFEITO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de Apelação interposto por pescador informal contra sentença que julgou improcedente Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada em face de empresas rés responsáveis pelo desastre ambiental de Mariana/MG, por ausência de comprovação mínima dos fatos constitutivos de seu direito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, diante da não realização de prova testemunhal; (ii) verificar se o autor comprovou sua condição de pescador informal e os prejuízos decorrentes do rompimento da barragem de Fundão, de modo a justificar a indenização pretendida. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O juiz, como destinatário das provas, pode avaliar a necessidade e a utilidade da produção probatória, sendo legítimo o julgamento antecipado quando os autos já contêm elementos suficientes para a formação do convencimento (CPC, arts. 370 e 371).

4. A prova exclusivamente testemunhal não supre a ausência de documentos que demonstrem o exercício regular da atividade pesqueira, tais como carteira de pescador profissional, registros de embarcação, recibos de comercialização ou declaração de associação.
5. O autor não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia, nos termos do art. 373, I, do CPC, inexistindo comprovação do exercício da pesca na época do desastre ou de prejuízos materiais e morais diretamente vinculados ao evento. 6. A jurisprudência deste Tribunal reconhece que relatos orais, desacompanhados de provas documentais mínimas, são insuficientes para caracterizar o exercício da atividade pesqueira e estabelecer o nexo causal com o desastre ambiental. 7. A ausência de elementos probatórios mínimos inviabiliza a reparação pretendida, impondo-se a manutenção da improcedência dos pedidos. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. O julgamento antecipado do mérito não configura cerceamento de defesa quando a prova pretendida é desnecessária ou inócua para comprovar os fatos alegados. 2. O ônus da prova do exercício da atividade pesqueira e dos prejuízos decorrentes do desastre de Mariana recai sobre o autor, sendo imprescindível a apresentação de documentos mínimos que vinculem o demandante à atividade. 3. Relatos exclusivamente testemunhais não são suficientes para comprovar a condição de pescador informal nem para demonstrar prejuízos indenizáveis decorrentes do rompimento da barragem de Fundão. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225, § 3º; CC, art. 927, parágrafo único; CPC, arts. 370, 371, 373, I, e 487, I. Lei nº 6.938/81, art. 14, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.374.284/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 10.04.2013 (recursos repetitivos). TJES, Ap. Cív. nº 5003559-31.2023.8.08.0047, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível, j. 18.12.2024. (TJES; Apelação Cível nº. 5003543-31.2023.8.08.0030; Relª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA; 3ª Câmara Cível; data 24/10/2025)

Na hipótese, o autor não juntou qualquer documento oficial que o vinculasse à pesca profissional em 2015. Assim, o julgamento antecipado foi medida acertada.

Em continuidade, registra-se que a r. sentença extinguiu o feito sem resolução de mérito em relação às empresas
VALE S.A. e BHP BILLITON BRASIL LTDA
, acolhendo a tese de
ilegitimidade passiva
por serem meras acionistas da SAMARCO.

O apelante insurge-se contra esse capítulo, pugnando pela responsabilização solidária das controladoras.

Com razão o apelante neste ponto.

A análise das condições da ação, dentre elas a legitimidade
ad causam
, deve ser realizada à luz da
Teoria da Asserção
, ou seja, a partir das afirmações contidas na petição inicial (
in status assertionis
), sem ingressar, neste momento, no exame probatório profundo.

Na exordial, o autor imputa às requeridas a responsabilidade pelos danos ambientais e reflexos decorrentes do rompimento da barragem de Fundão. Sendo a responsabilidade por dano ambiental objetiva e solidária, e considerando que VALE e BHP são as controladoras integrais da SAMARCO, beneficiando-se diretamente da atividade econômica de risco, elas possuem pertinência subjetiva para figurar no polo passivo da demanda.

Sobre o tema, tem-se a jurisprudência uníssona do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“[...]
para que se reconheça a legitimidade passiva ad causam, os argumentos aduzidos na inicial devem possibilitar a inferência, em um exame puramente abstrato, de que o réu pode ser o sujeito responsável pela violação do direito subjetivo do autor
[...] (RESP 1.733.387/SP, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/5/2018, DJe de 18/5/2018)”

Na mesma linha, menciono o entendimento deste egrégio Sodalício:

“[...]
Vigora, no sistema jurídico pátrio, o entendimento segundo o qual as condições da ação, entre elas a legitimidade, serão aferidas
in status assertionis
, quer dizer, a partir da relação jurídica de direito material deduzida pelo demandante na petição inicial da ação judicial.
[...] (TJES; AC 0004753-07.2019.8.08.0011; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Annibal de Rezende Lima; Julg. 31/01/2023; DJES 03/03/2023)”

Ademais, em demandas similares, este egrégio Tribunal de Justiça tem consolidado o entendimento de que as acionistas controladoras possuem legitimidade passiva em ações dessa natureza. Cito precedente específico desta Corte:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
DANOS DECORRENTES DO ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO.
SENTENÇA EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA.
LEGITIMIDADE PASSIVA DE ACIONISTAS CONTROLADORAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA PELO DANO AMBIENTAL.
DANO MORAL CONFIGURADO. DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS. RECURSOS DESPROVIDOS. (...)
4. A legitimidade passiva das acionistas controladoras da Samarco, BHP Billiton e Vale, decorre da teoria da asserção, segundo a qual as condições da ação são aferidas com base nas alegações da inicial, sendo prescindível a demonstração imediata do vínculo jurídico, bastando a descrição dos fatos que, em tese, imputem responsabilidade às rés.
(...) (TJES; Apelação Cível nº. 5000675-29.2023.8.08.0047; Rel. ALEXANDRE PUPPIM; 4ª Câmara Cível; data 06/10/2025)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DESASTRE SOCIOAMBIENTAL. RUPTURA DE BARRAGEM. RESPONSABILIDADE CIVIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA ASSERÇÃO. ACIONISTAS CONTROLADORAS.
RECURSO PROVIDO. (...)
3. A teoria da asserção determina que as condições da ação, como a legitimidade passiva, devem ser analisadas com base nas alegações formuladas na petição inicial, presumindo-se verdadeiros os fatos ali descritos, sem exigência de prova prévia. 4. Conforme afirmado na inicial, as agravadas são acionistas controladoras da Samarco e integram o mesmo grupo econômico, sendo, portanto, legítimas para figurar no polo passivo, especialmente em razão da responsabilidade objetiva e solidária decorrente de danos ambientais, nos termos do art. 14, §1º, da Lei 6.938/81.
(...) Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1662847/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 16/10/2017; STJ, REsp 1.964.337/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 17/03/2022; TJES, AI 5003254-91.2023.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Camara, j. 15/03/2024; TJMG, Apelação Cível 1.0000.23.081461-8/001, Rel. Des. Maria Lúcia Cabral Caruso, j. 15/02/2024 (TJES; Apelação Cível nº. 5008614-70.2024.8.08.0000; Rel. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA; 3ª Câmara Cível; data 07/07/2025)

Ademais, em julgado de minha própria relatoria, já me manifestei no sentido de que a legitimidade passiva da Vale S.A. decorre da teoria da asserção e da sua participação acionária na Samarco (TJES, AC 0012019-85.2019.8.08.0030, 2ª Câmara Cível, data 24/07/2025).

Assim,
reformo a sentença
para reconhecer a legitimidade passiva das empresas VALE S.A. e BHP BILLITON BRASIL LTDA.

Estando a causa madura para julgamento (art. 1.013, § 3º, do CPC), passo à análise do mérito dos pedidos indenizatórios em relação a todas as rés.

Com relação ao mérito propriamente dito, rememoro que a demanda foi proposta por
SEBASTIÃO LARANJEIRA FALCÃO
com o objetivo de ser indenizado pelos danos morais e materiais que afirmou ter suportado em razão do rompimento da barragem de Fundão, em Mariana/MG, considerando que retirava seu sustento e o de sua família da atividade de
pescador de mariscos sem embarcação e revendedor de pescados
que exercia na região, a qual restou impossibilitada em virtude da contaminação pelos rejeitos de minério.

Após o regular prosseguimento do feito, sobreveio aos autos a sentença objurgada, na qual restou consignado que as provas coligidas aos autos não revelaram que o autor exercia a atividade pesqueira e de comércio de pescados quando ocorrido o evento danoso, motivo pelo qual afastou a pretensão autoral.

Como é de conhecimento público e notório, o rompimento da barragem da mineradora Samarco resultou no despejo de vasta quantidade de rejeitos de minério no Rio Doce, impactando, em especial, os municípios de Linhares, Baixo Guandu e Colatina.

É inegável que o referido desastre provocou o colapso de ecossistemas e a morte de inúmeros seres vivos, em razão do contato com a lama de rejeitos, tornando inviável a atividade de pesca na região.

Todavia, no caso em apreço, conforme bem pontuado pelo juiz de primeiro grau, não há prova concreta de que o autor/apelante exerça a profissão de pescador — elemento que deveria estar cabalmente comprovado para que se pudesse impor à parte recorrida obrigação indenizatória no contexto da lide.

No caso em tela, observo que: i) o autor reside em
Conceição da Barra/ES
, localidade situada a considerável distância da foz do Rio Doce (Regência/Linhares), área primariamente impactada pela interdição da pesca; ii) não foi apresentado
Registro Geral de Atividade Pesqueira (RGP)
ou inscrição no Cadastro Técnico Federal (CTF) válidos à época do rompimento (novembro/2015); iii) inexistem notas fiscais, recibos de venda de pescado ou comprovantes de renda contemporâneos ao evento danoso que atestem a atividade comercial habitual e iv) os documentos apresentados, como autodeclarações ou declarações de terceiros produzidas unilateralmente anos após o fato, não possuem força probatória suficiente para suplantar a exigência de prova documental idônea.

Nesse sentido, conclui-se que o autor não trouxe aos autos documento que embase sua narrativa, isto é, inexiste no feito uma nota de aquisição de equipamentos de pesca em seu nome, recibo de venda de peixe ou de outros produtos ou qualquer outro documento relacionado às aludidas atividades.

Ademais, a tese de que o reconhecimento do ”Sistema Novel” pela Justiça Federal (12ª Vara de MG) garantiria automaticamente o direito à indenização nesta via judicial é equivocada. O referido sistema estabeleceu parâmetros para acordos e indenizações simplificadas dentro de um contexto específico de transação ou cumprimento de sentença coletiva. Ao optar pela via judicial individual ordinária, o autor submete-se às regras processuais gerais, inclusive quanto ao ônus da prova.

Portanto, o autor não se desincumbiu do ônus da prova que lhe competia, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, in verbis:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito

No mesmo sentido é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – ACIDENTE AMBIENTAL – INDENIZAÇÃO – PESCADORES – AUSÊNCIA DE PROVA DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I –
Sem que haja elementos concretos de prova a demonstrar que a autora/apelante exercia comercialmente as atividades de pesca e extrativismo local, afasta-se a condenação referente à obrigação de indenizar decorrente de danos causados por acidente ambiental ocorrido com o rompimento da barragem de rejeitos em Mariana/MG
. II –
Não se vislumbra nos autos documento ou demonstrativo que revele o anterior exercício de atividade econômica pela recorrente, prejudicado pelo acidente na barragem de rejeitos, revelando inexistência de prova do direito pleiteado
. III - Honorários advocatícios majorados em 2%, por aplicação do §11º do artigo 95 do CPC/2015. Suspensa a exigibilidade por ser beneficiária da gratuidade da justiça. (Data: 21/Mar/2023; Órgão julgador: 4ª Câmara Cível; Número: 0013818-71.2016.8.08.0030; Magistrado: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA; Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

APELAÇÃO CÍVEL – DESASTRE DA BARRAGEM DA SAMARCO EM MARIANA – INDENIZAÇÃO – PESCADOR – AUSÊNCIA DE PROVA DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I – É inegável que o desastre ocorrido no Município de Mariana/MG ocasionou danos de ordem ambiental severos em diversas cidades de Minas Gerais e Espírito Santo, prejudicando, dentre outros setores, a atividade pesqueira. II – Aquele cidadão que exercia o labor habitual voltado a pescaria foi substancialmente tolhido não apenas da sua forma de trabalho, como também da sua própria história e rotina de vida, motivo pelo qual a jurisprudência pátria tem reconhecido o seu direito ao recebimento de indenização. III –
A comprovação da condição de pescador é imprescindível para que o cidadão consiga, através de ação judicial, a justa reparação pelo dano sofrido.
IV –
A teor do artigo 373, I do CPC, compete ao autor comprovar os fatos constitutivos do seu direito e, nesse toar, é imprescindível que esteja demonstrada a atividade pesqueira realizada ao longo do tempo, mormente quando do acidente, sob pena de impossibilitar a concessão de qualquer reparação.
V – Recurso improvido. (Data: 21/Sep/2023; Órgão julgador: 4ª Câmara Cível; Número: 5005123-16.2021.8.08.0047; Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ; Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL C/C COM DANO MORAL - ROMPIMENTO DA BARRAGEM DA SAMARCO DE MARIANA/MG – ATIVIDADE DE PESCADORA INFORMAL - NÃO COMPROVAÇÃO - DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CARACTERIZADOS - RECURSO IMPROVIDO. 1. O desastre ambiental consistente no rompimento da barragem da mineradora Samarco é de conhecimento público e notório, dispensando prova a seu respeito, a teor do art. 374, inciso I, do CPC. 2.
Por outro lado, depende de prova a condição de pescador, bem como os consequentes danos que a autora afirma que sofreu em decorrência do desastre
. 3.
In casu, a apelante alega que exercia a pesca comercial e para subsistência de modo informal, mas a análise da documentação acostada à inicial, bem como da prova produzida em contraditório judicial, denota a inexistência de demonstrativos de que a recorrente exercia atividade pesqueira seja de forma comercial ou para subsistência na região afetada pelo desastre ambiental. Não se desincumbiu, pois, a autora do ônus da prova que lhe competia, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.
4. Destarte, não verificada a realização da atividade pesqueira como fonte de renda ou para subsistência, bem como os supostos lucros cessantes, não há que se falar em dever de pagamento do Auxílio Financeiro e de condenação em danos materiais ou morais, visto que não demonstrado o prejuízo ou abalo extrapatrimonial. 5. Recurso desprovido. (Data: 06/Sep/2024; Órgão julgador: 3ª Câmara Cível; Número: 5000936-45.2023.8.08.0030; Magistrado: FERNANDA CORREA MARTINS; Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Destarte, a adoção de entendimento diverso poderia incentivar o ajuizamento indiscriminado de demandas sem respaldo probatório mínimo, prejudicando a prestação jurisdicional e impactando negativamente os direitos de pescadores artesanais genuinamente afetados pelo rompimento da barragem de Fundão.

Em suma, não verificada a realização da atividade pesqueira como fonte de renda ou para subsistência, não há que se falar em condenação em danos materiais ou morais.

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para reformar a sentença no tocante à preliminar, reconhecendo a
legitimidade passiva
das empresas
VALE S.A.
e
BHP BILLITON BRASIL LTDA
.

Contudo, no julgamento do mérito (art. 1.013, § 3º, CPC),
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos autorais em face de todas as requeridas (SAMARCO, VALE e BHP), mantendo a resolução de mérito pela rejeição da pretensão indenizatória, ante a ausência de comprovação dos fatos constitutivos do direito.

Diante do parcial provimento, deixo de aplicar o art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento.